Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707817-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. J. A. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA JANSEN ALENCAR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.J.A.B.F., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento movida pelo agravante contra CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência de determinação à instituição de ensino requerida para que submeta o autor, ora agravante, aos exames de conclusão do Ensino Médio na modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Em suas razões recursais (ID 33489145), alega que: 1) foi aprovado no exame vestibular do curso superior de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), no primeiro semestre de 2022; 2) a instituição de ensino agravada não autorizou sua matrícula no Ensino Médio, na metodologia EJA, por não ter a idade mínima prevista em lei; 3) o entendimento majoritário neste Tribunal é de que deve ser oportunizado ao aluno a conclusão do Ensino Médio pela EJA, em tempo reduzido, sempre que comprovada sua maturidade e sua capacidade intelectual, a qual restou demonstrada pela aprovação no processo seletivo; 4) o acórdão do julgamento do IRDR no 13 do TJDFT não foi publicado e não houve trânsito em julgado, o que obsta sua eficácia, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para que seja assegurado o direito de prestar os exames para conclusão do Ensino Médio na modalidade EJA. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 33489150). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 33593802). Sem contrarrazões, pois não houve citação na origem. Antes de o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestar nos autos, o juízo de origem comunicou a extinção da ação de conhecimento (ID 34068627). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o processo originário (autos no 0708221-87.2022.8.07.0001) foi extinto, em 31/3/2022, sem resolução de mérito, por sentença homologatória de pedido de desistência da ação formulado pelo autor, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC (ID 34068628). A sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Portanto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator